Tribunal: TJES
Processo: 5005928-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que, nos autos do APF nº 0000281-41.2025.8.08.0014, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00. A impetrante alega constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência financeira do paciente, presumida pelo decurso do tempo. Requereu a dispensa da fiança e a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão exclusiva do não pagamento da fiança, quando há indícios de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal permite a dispensa da fiança nos casos em que o juiz reconhece a hipossuficiência do preso, conforme previsão do art. 350 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após o período pandêmico, reconhece como ilegal a manutenção da prisão exclusivamente pelo inadimplemento da fiança, quando constatada a incapacidade financeira do réu.

5. O HC coletivo nº 568.693/ES determinou a soltura, independentemente do pagamento de fiança, de todos os presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao recolhimento de valor pecuniário, com efeitos estendidos nacionalmente.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, após 5 dias sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, autorizando a dispensa do pagamento e a expedição de alvará de soltura.

7. A permanência da prisão por seis dias unicamente pela ausência de pagamento da fiança de R$ 1.000,00 indica constrangimento ilegal, sendo aplicável a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança revela-se ilegal quando presumida a hipossuficiência econômica do réu, nos termos do art. 350 do CPP.

2. A presunção de hipossuficiência pelo decurso de tempo sem o recolhimento da fiança autoriza a dispensa do pagamento e a imediata expedição de alvará de soltura, conforme a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

3. O entendimento firmado no HC coletivo nº 568.693/ES do STJ aplica-se também no contexto pós-pandêmico, vedando a permanência da prisão por inadimplemento de fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005928-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX RODRIGUES XAVIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que, nos autos do APF nº 0000281-41.2025.8.08.0014, concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00. A impetrante alega constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência financeira do paciente, presumida pelo decurso do tempo. Requereu a dispensa da fiança e a consequente expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a manutenção da prisão cautelar do paciente em razão exclusiva do não pagamento da fiança, quando há indícios de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal permite a dispensa da fiança nos casos em que o juiz reconhece a hipossuficiência do preso, conforme previsão do art. 350 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive após o período pandêmico, reconhece como ilegal a manutenção da prisão exclusivamente pelo inadimplemento da fiança, quando constatada a incapacidade financeira do réu.

5. O HC coletivo nº 568.693/ES determinou a soltura, independentemente do pagamento de fiança, de todos os presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao recolhimento de valor pecuniário, com efeitos estendidos nacionalmente.

6. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, após 5 dias sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do preso, autorizando a dispensa do pagamento e a expedição de alvará de soltura.

7. A permanência da prisão por seis dias unicamente pela ausência de pagamento da fiança de R$ 1.000,00 indica constrangimento ilegal, sendo aplicável a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança revela-se ilegal quando presumida a hipossuficiência econômica do réu, nos termos do art. 350 do CPP.

2. A presunção de hipossuficiência pelo decurso de tempo sem o recolhimento da fiança autoriza a dispensa do pagamento e a imediata expedição de alvará de soltura, conforme a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

3. O entendimento firmado no HC coletivo nº 568.693/ES do STJ aplica-se também no contexto pós-pandêmico, vedando a permanência da prisão por inadimplemento de fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, I, e 350; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX RODRIGUES XAVIER
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000281-41.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão em virtude tão somente do não recolhimento da fiança, salientando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo
.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
13273760
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações da autoridade coatora (id 13514356).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 13565435), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX RODRIGUES XAVIER
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000281-41.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão em virtude tão somente do não recolhimento da fiança, salientando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo
.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Conforme consta dos autos, narra o APF (id 13254202) que no dia 16 de abril de 2025, por volta das 13h35, a guarnição do 8º BPM foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência na Avenida Presidente Kennedy, nº 273, Bairro Maria Ismênia, em Colatina/ES. No local, a ofendida relatou que havia sido agredida física e verbalmente por seu marido, ora paciente, durante a noite anterior e novamente momentos antes da chegada da equipe policial, estando ele em visível estado de embriaguez.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condicionada ao cumprimento integral das Medidas Protetivas de Urgência concedidas nos autos n.º 0000283-11.2025.8.08.0014.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontrava preso há 06 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já foi fixado em valor reduzido (mil reais) de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.